Tribunal: TJDFT
Processo: 0748945-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748945-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PADARIA E RESTAURANTE SILVA E SILVA LTDA, NELSON VALDECI DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de envio de ofícios à SUSEP e à CNSEG para pesquisa de bens penhoráveis dos executados/agravados. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada merece reforma, pois o envio de ofício à SUSEP e à CNSEG constitui medida legítima e excepcional para a localização de bens do devedor; 2) a previdência privada, especialmente as modalidades VGBL e PGBL, não se enquadra na regra de impenhorabilidade do art. 833 do CPC; 3) o esgotamento dos meios tradicionais de busca patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) justifica a cooperação com órgãos como a SUSEP e a CNSEG; 4) a negativa da diligência prejudica a efetividade da execução e aumenta o risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o envio de ofícios à SUSEP e à CNSEG, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Os fundos de previdência complementar são constituídos de depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, possuindo natureza alimentar. Logo, são, em regra, impenhoráveis. (...) Considerando que a expedição de ofício à CNseg, SUSEP, PREVIC tem como finalidade a requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada, indefiro o pedido. (...) Além disso, a pesquisa via SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência privada, o que torna desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. No mesmo sentido: (...) 4. Os ativos financeiros e patrimoniais geridos pelas entidades indicadas (Superintendência de Seguros Privados (Susep), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (Cetip) e B3/Bovespa) são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos. (...) (Acórdão 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator